Tribunal: TJBA
Processo: 8004941-52.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004941-52.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GIDEVALDO FRANCISCO SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado e condenar o Banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de impor obrigação de cessar descontos indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há várias questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita; (ii) saber se houve perda do objeto em razão de refinanciamento posterior; (iii) saber se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira diante da alegação de fraude; (iv) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (v) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e (vi) saber se a multa diária fixada deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois a extensão da nulidade ao contrato de refinanciamento decorre logicamente da inexistência do contrato originário, não havendo extrapolação dos limites da lide (CPC, art. 492).

4. Não há perda do objeto, uma vez que o refinanciamento não convalida contrato originariamente inexistente, subsistindo a controvérsia acerca da ilegalidade dos descontos.

5. A prova pericial grafotécnica confirmou a falsidade da assinatura do Apelado, evidenciando fraude na contratação, o que enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

6. A restituição do indébito em dobro é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

7. Os danos morais são devidos, porém o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência dominante.

8. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade (Súmula nº 54 do STJ).

9. A multa diária fixada para compelir a cessação dos descontos indevidos mostra-se adequada, proporcional e compatível com a natureza contínua da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação de empréstimo consignado, sendo irrelevante a ausência de culpa. 2. A nulidade do contrato fraudulento se estende a eventuais refinanciamentos dele derivados. 3. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CC, arts. 186, 927 e 406; CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, arts. 487, I, 492 e 537; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 2063845/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004941-52.2022.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como
Apelante BANCO FICSA S.A e como Apelado GIDEVALDO FRANCISCO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA